Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC/2002). ENCERRAMENTO IRREGULAR E INEXISTÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente alegou que a pessoa jurídica teria encerrado irregularmente suas atividades, estaria desprovida de bens penhoráveis e que a sócia possuiria elevado padrão de vida, o que configuraria desvio de finalidade e confusão patrimonial, pleiteando a extensão dos efeitos da execução ao patrimônio da sócia-administradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante configuram indícios mínimos capazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC/2015, em consonância com o art. 50 do CC/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige demonstração de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002 (Teoria Maior).
4. O encerramento irregular das atividades empresariais, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de movimentação bancária, não configuram, por si sós, requisitos para a instauração do incidente, à luz da jurisprudência consolidada.
5. A alegação de que a sócia possui padrão de vida elevado não se mostra suficiente para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, uma vez que tal condição pode decorrer de outras fontes de renda e não existe qualquer elemento probatório mínimo que indique uso indevido da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A insolvência, o encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens não autorizam, por si sós, a instauração do incidente, à luz da Teoria Maior do art. 50 do CC/2002.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 49-A e 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1600351, AI 0735257-44.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/7/2022, DJe 19/8/2022; TJDFT, Acórdão 2040597, 0718951-58.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 10/9/2025; TJDFT, 2036381, 0713028-51.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025, DJe 11/9/2025.